Tribunal: TJDFT
Processo: 0733733-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ANOTAÇÕES CARACTERIZADORAS DE REINCIDÊNCIA NA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE. DEMAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Embora o paciente não seja primário, as anotações caracterizadoras de reincidência da sua folha de antecedentes penais são relativas a fatos praticados há mais de cinco anos e a condenação recente em seu desfavor, ainda sem trânsito em julgado, diz respeito a fato (porte ilegal de arma de fogo) que não tem qualquer relação com o do presente “habeas corpus” e que também não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa.
3. Uma vez que a gravidade do crime não extrapolou o normal para o tipo, trata-se de paciente com residência fixa, constituiu advogado para atuar na sua defesa e exerce ocupação lícita, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente para acautelar eventual risco à ordem pública no caso.
4. Ordem concedida.